Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-80.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800361-80.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: IOHAN PATRIC BATISTA FEITOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por IOHAN PATRIC BATISTA FEITOSA contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, sob o fundamento de que havia recurso próprio para impugná-lo. O agravante alega que a revogação da tutela de urgência impôs sua saída imediata do cargo público, causando dano irreparável. Requer o provimento do recurso para restabelecer a medida liminar ou, subsidiariamente, a análise do mérito do Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial passível de recurso, sem a demonstração de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto recursal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
No caso concreto, a decisão impugnada apenas revogou liminar anteriormente concedida, sem evidência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, inexistindo, portanto, fundamento para a impetração do writ.

5.
A jurisprudência pacífica do STF e do STJ estabelece que a existência de recurso próprio para impugnação do ato judicial impede a utilização do Mandado de Segurança como meio de revisão da decisão, conforme disposto na Súmula 267/STF.

6.
Não demonstrada a excepcionalidade necessária para justificar a via mandamental, deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Mandado de Segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
A revogação de tutela de urgência, por si só, não configura ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a justificar a impetração de Mandado de Segurança.

..........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 485, I, 489, §1º, 933 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 47.289/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2015, DJe 17.04.2015; TJ-PA, Mandado de Segurança Cível nº 08106588820208140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
IOHAN PATRIC BATISTA

FEITOSA
contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a decisão monocrática negou seguimento ao Mandado de Segurança sem analisar o mérito da impetração, sob o argumento de que haveria recurso próprio para questionar a medida. Defende, no entanto, que o Mandado de Segurança não foi utilizado como substituto recursal, mas sim como meio de atacar uma decisão que teria causado dano irreparável, uma vez que a revogação da tutela de urgência impôs sua saída imediata do cargo. Ao extinguir a ação mandamental sem analisar a existência de direito líquido e certo, a decisão violou o artigo 1º da Lei nº 12.016/09 e o artigo 485, inciso I, do CPC.

O agravante sustenta que a jurisprudência dominante, incluindo a Súmula 665 do STJ, veda a demissão de servidor público sem prévio processo administrativo disciplinar. A retirada do efeito suspensivo da decisão recorrida resultou, na prática, em sua exoneração, configurando erro teratológico. Além disso, a decisão não observou o artigo 933 do CPC, pois ignorou sua condição de servidor estável, fator relevante para o desfecho da causa.

sustenta que, ao fundamentar sua decisão, o juízo monocrático limitou-se a afirmar a existência de recurso próprio, sem demonstrar a inexistência do direito líquido e certo alegado. Defende que a ausência de motivação adequada viola o artigo 489, §1º, do CPC, que exige que toda decisão judicial apresente fundamentação coerente e suficiente para sustentar sua conclusão. Aponta, ainda, que o ato decisório desconsiderou a redistribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do CPC, deixando de indicar quais seriam os elementos que afastariam seu direito líquido e certo.

Argumenta que o direito líquido e certo não se sujeita a uma graduação de intensidade ou relevância, sendo suficiente que sua existência esteja demonstrada nos autos para que o Mandado de Segurança possa ser concedido.

Diante desses argumentos, o recorrente requer o provimento do recurso para restabelecer a tutela de urgência, garantindo sua permanência no cargo até a decisão final do Mandado de Segurança. Subsidiariamente, pede a análise do mérito, reconhecendo seu direito líquido e certo e anulando a decisão que revogou a liminar.

Conforme a Certidão nº 22210669, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, uma vez que não houve a triangularização da relação processual, inexistindo representação judicial da parte agravada nos autos, o que impediu a intimação eletrônica para tal finalidade.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

A questão central do presente recurso reside na possibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso, sem a demonstração de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

O agravante sustenta que o Mandado de Segurança não foi utilizado como substituto recursal, mas sim como meio de combater uma decisão que teria imposto sua exoneração de forma irregular, contrariando jurisprudência consolidada. Defende que a decisão recorrida violou o artigo 1º da Lei nº 12.016/09 e o artigo 485, inciso I, do CPC, ao extinguir a ação mandamental sem análise do mérito.

A doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito firmaram o entendimento de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal ou de medida processual prevista em lei, de modo que o litigante, ante a previsão legal de ato judicial determinado, sirva-se de outro instituto.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta teratologia ou ilegalidade flagrante. O presente caso não se enquadra nessas hipóteses, pois a decisão impugnada apenas revogou a liminar anteriormente concedida, sem qualquer demonstração de abuso de poder ou ilegalidade patente.

A jurisprudência dominante sobre o tema dispõe que, para a admissão do mandado de segurança contra ato judicial, é imprescindível que a decisão impugnada revele evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, requisitos que não se encontram configurados nos autos. Conforme bem fundamentado na decisão recorrida, a parte recorrente possui via recursal adequada para questionar o ato atacado, tornando incabível a impetração do presente writ.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA OU ABSURDO. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. SÚMULA 267/STF.

1. O ajuizamento de mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe a inexistência de recurso cabível contra tal ato, bem como que ele seja manifestamente teratológico ou absurdo, o que não restou comprovado nos presentes autos.

2. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 47.289/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015)

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I -
Consabido, a decisão judicial somente é impugnável por Mandado de Segurança quando, além de irrecorrível, for o ato: [1] teratológico; [2] manifestamente ilegal ou [3] proferido com abuso de poder. II - Destaco, por oportuno, que a jurisprudência do STJ corrobora a orientação contida na Súmula 267 do STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Contudo, isso não significa que, em sentido contrário, sempre caberá Ação Mandamental quando o ato judicial for irrecorrível
. III - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA IMPETRAÇÃO. (Mandado de Segurança n.º 0000161-53.2017.8.14.000. Tribunal Pleno. Relatora: Desembargadora Maria Filomena De Almeida Buarque. Data de Publicação: 27/01/2017

.........................................................................................

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO. DESPROVIMENTO.

O mandado de segurança somente é cabível contra decisão judicial, quando não houver no ordenamento jurídico previsão de recurso ou quando o decisum encerrar ilegalidade, teratologia ou for proferido com abuso de poder.

Verificando-se a inexistência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão, tampouco a presença, incontestável, de direito líquido e certo a amparar a pretensão, surge incabível o
mandamus
.

AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(201330334537, 134157, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/05/2014, publicado em 04/06/2014)

......................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança somente é cabível contra ato judicial omissivo, quando não houver no ordenamento jurídico previsão de recurso ou quando o decisum encerrar ilegalidade, teratologia ou for proferido com abuso de poder. 2. Na hipótese em epígrafe, não cabe mandado de segurança, em face da possibilidade de interposição de recurso previsto na legislação processual. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08106588820208140000 13634288, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Seção de Direito Público)

.....................................................................................................

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO. DESPROVIMENTO. O mandado de segurança somente é cabível contra decisão judicial, quando não houver no ordenamento jurídico previsão de recurso ou quando o decisum encerrar ilegalidade, teratologia ou for proferido com abuso de poder. Verificando-se a inexistência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão, tampouco a presença, incontestável, de direito líquido e certo a amparar a pretensão, surge incabível o mandamus. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - Mandado de Segurança Cível: 00146904820158140000 9999150738, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 02/09/2015, Tribunal Pleno)

Dessa forma, não restando demonstrada a excepcionalidade necessária para justificar a impetração do mandado de segurança contra ato judicial, e havendo recurso próprio para a impugnação do ato atacado, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandamus deve ser mantida
.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/05/2025